Tribunal: TCU
Processo: 020.986/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 722026, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 722026, função null, que teve como objeto Implantaçãodo Terminal Pesqueiro Público no Município de Salvador / BA, visando potencializar as iniciativas de revitalização da Pesca no Estado da Bahia. (no da TCE no sistema: 2856/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11585/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de Isaac Albagli de Almeida, Jorge Luiz Rocha Figueiredo, Cassio Ramos Peixoto e Dernival Oliveira Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 722026 firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Bahia Pesca S/A, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantação do Terminal Pesqueiro Público no Município de Salvador/ BA, visando potencializar as iniciativas de revitalização da Pesca no Estado da Bahia.". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos às peças 208 a 210, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 211); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU, cujos argumentos incorporo às minhas razões de decidir; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, arquivar estes autos, e dar conhecimento desta deliberação ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.986/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cassio Ramos Peixoto (XXX.706.425-XX); Dernival Oliveira Junior (XXX.022.405-XX); Isaac Albagli de Almeida (XXX.007.865-XX); Jorge Luiz Rocha Figueiredo (XXX.515.695-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.